Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0706957-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por MARIA JOSÉ DA SILVA GUEDES em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Em síntese, a autora propôs a presente ação para discutir os valores excessivos das faturas relativas ao fornecimento mensal de água ao imóvel de sua propriedade. Argumenta que não houve o efetivo consumo, pois o bem foi invadido por vândalos, bem como houve falha no hidrômetro e, para evitar seu próprio prejuízo, a empresa ré o atribuiu unilateralmente ao consumidor. Pede para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de água, sob pena de multa e que se abstenha de inserir seu nome em cadastro de inadimplentes; seja declarada a inexistência do débito cobrado; seja indenizada por danos morais. Por sentença os pedidos foram julgados improcedentes (ID 22341098). Irresignada, a autora apela (ID 22341101). Reafirma que o imóvel se encontrava fechado, portanto, sem uso do serviço de fornecimento de água; afirma que pretendia produzir prova oral que demonstraria que o imóvel permaneceu fechado por 8 ou 9 anos, mas tal não foi facultado pelo julgador singular; ressalta que o valor cobrado é exorbitante e que houve falha no hidrômetro; destaca que registrou ocorrência policial noticiando o arrombamento do imóvel; reedita tese de prescrição quinquenal dos débitos em discussão. Pede que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados procedentes. Determinado o recolhimento do preparo (ID 22559593), a apelante deixou de fazê-lo, fluindo o prazo para tanto (ID 22820965). É o relatório. DECIDO. Ab initio, contata-se que o apelo não atende a todos os pressupostos recursais, eis que ausente o preparo. O Código de Processo Civil, acerca do tema, assim estabelece: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias." (grifo nosso). No presente caso, antes da análise da tese recursal, foi facultado à apelante proceder ao preparo, sendo proferido o seguinte despacho: ID 22559593: “O apelo não se fez acompanhar do respectivo comprovante do preparo, consoante determina o art. 1.007, do CPC. Assim, sob pena de deserção, determino sua juntada aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Acaso referida verba não tenha sido recolhida, promova seu pagamento em dobro, no mesmo prazo, na forma do § 4o do citado artigo, também sob pena de deserção. Publique-se e Intimem-se.” Ocorre que a Secretaria da Turma certificou que a apelante não atendeu ao referido comando, restando preclusa a oportunidade, de modo a atrair a regra estabelecida no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, que impõe ao Relator negar seguimento ao recurso, liminarmente, quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta egrégia Corte ou dos Tribunais Superiores. Assim, resta evidente que o apelo padece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.007, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porque manifestamente inadmissível, porquanto deserto. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora